Tribunal: TJMT
Processo: 1005773-73.2021.8.11.0007
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005773-73.2021.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ALDEMIR BERLANDA - CPF: 336.778.599-72 (APELADO), THIAGO STUCHI REIS DE OLIVEIRA - CPF: 005.057.241-54 (ADVOGADO), CELSO REIS DE OLIVEIRA - CPF: 390.312.259-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTOS DE INFRAÇÃO E TERMOS DE EMBARGOS – AMBIENTAL – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO APELADO – COMPROVAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – IMPOSSIBLIDADE DE FIXAÇÃO POR EQUIDADE – TEMA 1.076, DO STJ –
SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO
.

1. Nos termos do Tema 1.076, do STJ, “a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados”.

2. Demonstrado documentalmente e mediante a inquirição de testemunhas que a área em que os ilícitos ambientais ocorreram não pertenciam ao Apelado, bem como demonstrado que não fora este o causador do desmatamento, o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva e consequente anulação dos autos de infração e termos de embargos lavrados contra si é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível, interposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, o qual confirmou a tutela de urgência concedida em sede de Agravo de Instrumento e julgou procedente a ação anulatória, com resolução do mérito, com base no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, a fim de declarar a nulidade dos autos de infração de números 133419 e 133420 e Termos de Embargo nº 108834 e 108835, lavrados pela SEMA/MT, em desfavor do autor e, consequentemente, a ilegitimidade do requerente para responder pelas execuções fiscais relacionadas, bem como condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido.

Assevera que, o recorrido, simplesmente, alega que a área em que ocorreu o dano não estava em sua posse na época, não se preocupando, porém, em trazer provas de que não foi ele o autor do dano ambiental objeto da autuação.

Argumenta que, se no momento da autuação foi constatado que o requerente era arrendatário, tais atos possuem presunção de legitimidade e veracidade, não interessando a juntada de instrumento particular de arrendamento para exploração agrícola como prova contrária, sendo que esta somente gera efeitos
inter partes
.

Destaca a necessária redução da verba honorária, pois considerando as nuances do caso concreto, há que ser mitigada a natureza vinculante das disposições do art. 85, a fim de que a apreciação equitativa do juiz possa ser realizada sempre que se fizer oportuno, sob pena de a verba honorária constituir verdadeiro enriquecimento sem causa.

Ao final, pugna pelo provimento do Apelo para reformar a sentença recorrida, julgando improcedentes os pedidos contidos na inicial. Subsidiariamente, pela redução dos honorários advocatícios.

Apresentadas as contrarrazões, pugnou-se pelo desprovimento do apelo.

A manifestação da d. Procuradoria-geral de Justiça é pelo provimento do apelo, mantendo-se as penalidades impostas na seara administrativa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Apelação Cível, interposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra sentença que julgou procedente
a ação anulatória, com resolução do mérito, com base no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, a fim de declarar a nulidade dos autos de infração de números 133419 e 133420 e Termos de Embargo nº 108834 e 108835, lavrados pela SEMA/MT, em desfavor do autor e, consequentemente, a ilegitimidade do requerente para responder pelas execuções fiscais relacionadas, bem como condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido.

Extrai-se da exordial, que Aldemir Berlanda ajuizou Ação Anulatória de Auto de Infração e Termo de Embargo, por ter sido autuado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente, sendo lavrado o
auto de infração n. 133419
,

no valor de R$ 230.000,00 (duzentos e trinta mil reais), supostamente por ter
provocado queimada, sem autorização,
na chamada Fazenda São Francisco, localizada na Rodovia MT 206, em Alta Floresta – MT; Termo de Embargo nº 108835, sobre a mesma Fazenda São Francisco, como consequência da suposta realização da queimada
e, ainda, foi lavrado o
auto de infração n. 133420
, no valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais)
, por supostamente ter causado poluição (em decorrência da queimada) na mesma Fazenda, recaindo sobre a área novo Termo de Embargo, sob nº 108834
.

Da sentença recorrida, por oportuno, impende transcrever que:

“[...]
Passo a decidir acerca da questão central de que tratam os presentes autos, ou seja, a alegada nulidade, ou não, dos autos de infração números 133419 e 133420 e termos de embargo nº 108834 e nº 108835. Analisando os documentos encartados aos autos, verifica-se ao ID. 66788794 a juntada do auto de infração n.º 133420, lavrado em 31/10/2017, cuja descrição da infração é “por causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou possam resulta em dano à saúde humana, ou que provoquem a mortalidade de animais ou a destruição significativa da biodiversidade”, o auto encontra-se assinado pelo requerente em novembro/2017. Acompanha termo de embargo ao ID. 66788794, também assinado pelo requerente em novembro/2017. Ao ID, 32426329 foi juntado o auto de infração n.º 133419, lavrado em 31/10/2017, cuja descrição da infração é “por fazer uso de fogo em 220 hectares, sob área agropastoris sem autorização do órgão competente”, com a assinatura do requerente em novembro/2017. Acompanha, também, termo de embargo ao ID. 66788794, assinado pelo requerente em novembro/2017. De mais a mais, do relatório técnico acostado ao ID. 66788794, depreende-se que, quando da visita in loco na propriedade rural, foram encontrados 03 (três) funcionários fazendo a retirada manual de raízes na terra que havia sido queimada. Após a equipe dirigir-se à residência da proprietária Kikue Yasuda Ceballos, esta informou que a propriedade havia sido arrendada ao autor Aldemir Berlanda, apresentando para a equipe contrato de arrendamento (que não foi encartado no relatório). Ao ID. 66788796, por outro lado, verifico que o autor trouxe aos autos contrato de arrendamento da área, firmado entre a proprietária Kikue Yasuda Ceballos e Alexandre de Oliveira, datado em 17 de agosto de 2017. Todavia, é de se ressaltar que o contrato não possui firma reconhecida em cartório, vez que o requerente não juntou o verso do contrato, onde estaria datado o reconhecimento das assinaturas dispostas. Ao ID. 66788800 foi encartada cópia do termo de compromisso de ajustamento de conduta em que houve a exclusão do requerente em relação à obrigação. Por fim, ouvido o informante Thiago Malaquias, que atualmente presta serviços ao autor, este informou que labora na propriedade em questão desde 2020, até os dias de hoje. Alega que em 2021 passou a laborar para o requerente. Maurício Oliveira informou que, de 2016 a 2018, laborou na propriedade, apontando como seu patrão, à época, Alexandre de Oliveira, tendo visto Aldemir Berlanda naquele local. Foram estas as provas produzidas nos autos. O requerente não discute a veracidade dos fatos descritos nos autos de infração ou a legalidade/proporcionalidade das multas aplicadas, mas sim, a autoria. [...] Trata-se de uma forma de responsabilização objetiva, pois dispensa a demonstração de culpa ou dolo do agente poluidor. É importante ressaltar que o art. 3º, IV, da Lei n.º 6.938/1981 define poluidor como “toda pessoa física ou jurídica responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental”. Entretanto, o mesmo raciocínio não se aplica em relação a responsabilidade administrativa, a qual identifica infratores e lhes aplica penalidades em decorrência de suas condutas. Logo, a pretensão punitiva deve ser direcionada especificamente contra o autor do dano, não se admitindo a responsabilidade solidária, tampouco propter rem. Isso porque a multa é uma sanção e, como tal, deve obedecer à sistemática da teoria da culpabilidade. No caso concreto, embora o órgão ambiental sustente a responsabilidade do requerente pela degradação da Fazenda São Francisco, tem-se que não houve qualquer investigação da participação deste no cometimento dos crimes ambientais. Primeiro porque Aldemir não estava no local quando da lavratura dos autos de infração e termos de embargo. Tampouco quando da visita “in loco”. Segundo porque, mesmo sem firma reconhecida, há a juntada de contrato de arrendamento da área, firmado entre a proprietária Kikue Yasuda Ceballos e Alexandre de Oliveira, datado de 17 de agosto de 2017. Terceiro, porque Kikue Yasuda Ceballos e Alexandre de Oliveira já reconhecerem a ilegitimidade passiva de Aldemir quando da lavratura de TAC junto ao Ministério Público Estadual. E, por fim, o informante Thiago Malaquias e a testemunha Maurício Oliveira demonstraram terem laborado para Alexandre de Oliveira na época e local dos fatos (ano de 2017). Logo, concluo que o requerente logrou êxito em demonstrar não ser arrendatário da área. Ou seja, os documentos acostados comprovam que a autoria do crime ambiental foi de terceiro. Nesse sentido é de se ressaltar que o relatório técnico encartado não foi eficaz no sentido de demonstrar a autoria do requerente, eis que cita a existência de contrato de arrendamento havido entre o autor e a proprietária Kikue, mas não encarta qualquer cópia do documento. Por consequência, deve ser reconhecida a nulidade dos autos de infração lavrados e declarada a ilegitimidade do requerente para responder pelas execuções fiscais relacionadas. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação anulatória de débito fiscal, com resolução do mérito, com base no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, a fim de declarar a nulidade dos autos de infração de números 133419 e 133420 e, consequentemente a ilegitimidade do requerente para responder pelas execuções fiscais relacionadas”.

Perscrutando os autos, de se concluir que razão não assiste ao Apelante.

Consta dos autos, um documento intitulado
Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta, tendo o Ministério Público do Estado de Mato Grosso como compromitente e, como compromissários estão MARCIA APARECIDA CEBALLOS YASUDA, MARCOS ANTONIO CEBALLOS YASUDA, KIKUE YASUDA CEBALLOS E ALEXANDRE DE OLIVEIRA
.

No aludido documento consta a informação de que o Apelado Aldemir Berlanda
“não tem obrigação com relação a área objeto dos autos e, por esse motivo, não fará parte do presente acordo”
.

A área citada acima, pela leitura do TAC indigitado, vislumbra-se se tratar da mesma cujo auto de infração foi lavrado em desfavor da parte Apelada.

Nos termos da Lei nº 6.938/81, artigos 3º, IV e §1º, do art. 14, extrai-se que:

“Art 3º - Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por:

[...]

IV - poluidor, a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental”.

Art. 14- [...]

§1º - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade.

Para que o dever indenizatório/reparatório reste configurado, é preciso que sejam demonstrados: o ato antijurídico atribuído ao poluidor ou degradador, o dano ambiental e o nexo de causalidade que, no presente caso, restou cabalmente demonstrado não ter sido praticados pelo recorrido.

Neste sentido, é o entendimento deste Sodalício, como cito:

“
REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – RESPONSABILIDADE PROPTER REM – COMPROVAÇÃO DE INDICAÇÃO ERRÔNEA DO PROPRIETÁRIO DA ÁREA – AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO DO REQUERIDO COM A ÁREA OU COM O DANO PROVOCADO – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – SENTENÇA RATIFICADA. 1. Diante do reconhecimento da ilegitimidade passiva do Requerido para figurar no polo passivo de demanda que vise a apuração de dano ambiental, quando comprovada a inexistência de sua vinculação com a área degradada, quer por sua propriedade, quer pela lesão provocada, necessária a improcedência da ação civil pública movida contra o Recorrido. 2. Sentença ratificada em sede de remessa necessária. (TJ-MT 00006419720178110102 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Data de Julgamento: 12/04/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 19/04/2021)”

Assim, considerando que o Órgão Ministerial, autor da Ação Civil Pública celebrou Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta com aqueles que seriam os responsáveis pela reparação ambiental, restando grafado que o Apelado dela não deveria participar por não ter relação com a área em que os ilícitos teriam ocorrido e, ainda, pelas informações prestadas por Thiago Malaquias e a testemunha Maurício Oliveira, demonstrando que na época dos fatos trabalhavam na área para a pessoa de Alexandre de Oliveira, não há como se imputar os ilícitos ambientais ao recorrido.

Já no que tange a verba honorária fixada na sentença, do mesmo modo, não merece qualquer reparo, tampouco aventar a sua modificação para a fixação por equidade.

Isto porque, mostra-se correto aplicar o que estabelece o Tema 1.076, do Superior Tribunal de Justiça, cuja tese assim restou ementada:

“i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

II) APENAS SE ADMITE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS POR EQUIDADE QUANDO, HAVENDO OU NÃO CONDENAÇÃO: (A) O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO PELO VENCEDOR FOR INESTIMÁVEL OU IRRISÓRIO; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”

A propósito, vejamos o entendimento do repetitivo,
in verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. ART. 85, §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º E 8º, DO CPC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DOS ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, C/C OS ARTS. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ. 1. O objeto da presente demanda é definir o alcance da norma inserta no §8º do art. 85 do CPC, a fim de compreender as suas hipóteses de incidência, bem como se é permitida a fixação dos honorários por apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. 2. O CPC/2015 pretendeu trazer mais objetividade às hipóteses de fixação dos honorários advocatícios e somente autoriza a aplicação do § 8º do art. 85 - isto é, de acordo com a apreciação equitativa do juiz - em situações excepcionais em que, havendo ou não condenação, estejam presentes os seguintes requisitos: 1) proveito econômico irrisório ou inestimável, ou 2) valor da causa muito baixo. Precedentes. 3. A propósito, quando o § 8º do art. 85 menciona proveito econômico "inestimável", claramente se refere àquelas causas em que não é possível atribuir um valor patrimonial à lide (como pode ocorrer nas demandas ambientais ou nas ações de família, por exemplo). Não se deve confundir "valor inestimável" com "valor elevado". 4. Trata-se, pois, de efetiva observância do Código de Processo Civil, norma editada regularmente pelo Congresso Nacional, no estrito uso da competência constitucional a ele atribuída, não cabendo ao Poder Judiciário, ainda que sob o manto da proporcionalidade e razoabilidade, reduzir a aplicabilidade do dispositivo legal em comento, decorrente de escolha legislativa explicitada com bastante clareza. (...) 25. Recurso especial conhecido e improvido, devolvendo-se o processo ao Tribunal de origem a fim de que arbitre os honorários observando os limites contidos no art. 85, §§ 3º, 4º, 5º e 6º, do CPC, nos termos da fundamentação. 26. Recurso julgado sob a sistemática dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e arts. 256-N e seguintes do Regimento Interno do STJ. (REsp n. 1.906.618/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022)”.

Assim, sem maiores elucubrações, correto afirmar que, a fixação por equidade é medida subsidiária para os casos que o “proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou o valor da causa for muito baixo”, situação que não se evidencia na hipótese e, conforme fartamente explicitado, não há falar na flexibilização da verba honorária.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2024